Tribunal: TJMT
Processo: 1006644-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006644-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), JEOVANE PAIXAO DA SILVA - CPF: 042.035.221-02 (PACIENTE), Juízo da 4a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR ABUD MIGUEL - CPF: 695.285.946-20 (VÍTIMA), SAMILA DALLA COSTA MIGUEL - CPF: 040.037.161-83 (VÍTIMA), JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (IMPETRANTE), ALCINEI CURUAIA DA SILVA SANTOS - CPF: 061.280.621-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARIA DALLA COSTA - CPF: 667.465.741-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE DECISÃO CONCESSIVA A CORRÉU. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 4a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que manteve a prisão preventiva do paciente no curso de ação penal, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (I) saber se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da prisão preventiva; (II) saber se há violação ao princípio da isonomia diante da concessão de liberdade ao corréu; e (III) saber se os documentos posteriormente juntados permitem reconhecer, desde logo, a ausência de autoria delitiva por parte do paciente.

III.
Razões de decidir

3. A reiteração de pedido anteriormente julgado, sem a demonstração de fato novo relevante, não é admitida na via do
Habeas Corpus
, por afrontar a estabilidade e segurança jurídica.

4. Não configurado o excesso de prazo, porquanto a instrução criminal encontra-se encerrada e o feito concluso para sentença, não havendo indícios de desídia ou inércia dos órgãos de persecução penal.

5. Não se aplica o princípio da isonomia quando as situações fático-processuais dos corréus são distintas. A liberdade concedida ao corréu decorreu da ausência de indícios de autoria, reconhecida pelo Juízo e pelo Ministério Público, que requereu sua absolvição. Tratando-se, portanto, de fundamento de natureza pessoal, é incabível a extensão do benefício, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

6. A negativa de autoria baseada em prova documental superveniente demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
, conforme jurisprudência consolidada.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Tese de julgamento:

“1. A reiteração de pedido de
Habeas Corpus
com fundamentos idênticos a
writ
anterior, sem fato novo, não é admitida.

2. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, não havendo constrangimento ilegal se a instrução foi concluída de forma diligente.

3. A extensão dos efeitos de decisão concessiva a corréu somente é cabível quando verificada identidade fático-processual, o que não se configura quando há elementos concretos distintos entre os acusados.

4. É incabível, na via do
habeas corpus
, exame de provas que demandem dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 316, 319, 580.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 207.593 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a T., j. 27.06.2022; STJ, AgRg no HC 807.420/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a T., j. 15.05.2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC 824.460/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 02.10.2023; Súmula 52/STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
JEOVANE PAIXÃO DA SILVA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 22/03/2024, em decorrência, em tese, dos crimes de roubo majorado e associação criminosa.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente vêm sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: (I) excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, ultrapassando os limites da razoabilidade, uma vez que se encontra segregado há quase um ano e, até o presente momento, a instrução probatória não foi encerrada; (II) ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a custódia cautelar, fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em suposições quanto à periculosidade do paciente; (III) situação processual idêntica a do corréu
Alcinei Curuaia
, que teve a prisão substituída por medidas cautelares diversas, revelando, no caso do paciente, violação ao princípio da isonomia; (IV) possui predicados pessoais favoráveis; e (V) as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes.

Por fim, requereu a concessão da liminar, visando a revogação da prisão do paciente, para que seja cessado o constrangimento ilegal, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados
(Id. 272667384 e Id. 272667387)
.

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 265384789)
.

O Juízo singular prestou informações
(Id. 275147858)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, quanto à alegação de excesso de prazo, opinou pela denegação da ordem
(Id. 276448391)
.

A impetrante procedeu à juntada de novos documentos, referentes aos últimos atos judiciais praticados, com o objetivo de comprovar o suposto constrangimento ilegal alegado
(Id. 278361377)
. Posteriormente, apresentou o relatório de afastamento de sigilo telemático de geolocalização da conta Google, afirmando que tal documento comprova que o paciente jamais esteve na cena do crime
(Id. 279964364)
.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

De proêmio, verifico que as teses defensivas relativas à ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, à existência de predicados pessoais favoráveis, bem como à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, são idênticas às constantes no
Habeas Corpus no 1023959-63.2024.8.11.0000,
o qual, sob a relatoria deste subscritor, foi julgado e teve a ordem denegada, por unanimidade, por esta Segunda Câmara Criminal, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE 1: MEDIDA CAUTELAR REVOGADA PELO JUÍZO SINGULAR. PERDA DO OBJETO. PACIENTE 2: MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA PARTE REMANESCENTE, DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Habeas Corpus impetrado em favor dos pacientes Alcinei Curuaia da Silva e Jeovane Paixão da Silva, requerendo a revogação das prisões preventivas decretadas no bojo de ação penal que apura os crimes de roubo majorado e associação criminosa.

2. Constatação da revogação da prisão preventiva de Alcinei Curuaia da Silva, configurando a perda do objeto em relação a este paciente.

II. Questão em discussão:

2. O presente Habeas Corpus requer a análise da prisão preventiva do paciente Jeovane Paixão da Silva, sob a fundamentação de ausência de fundamentação da prisão preventiva, considerando os predicados pessoais favoráveis e
a possibilidade de aplicação das cautelares alternativas
.

III. Razões de decidir:

3. Demonstrada a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi – grave ameaça com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, mostra-se justificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 4. Resta fundamentada a prisão na necessidade de evitar a reiteração delitiva, considerando a semelhança fática com outra ação penal em andamento. 5. Ainda que o paciente possua predicados pessoais projetados, tais condições não são suficientes para escapar da prisão preventiva, quando configurados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. Inadequação e insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão diante da gravidade concreta do delito e do risco à ordem pública, devido a possibilidade de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo:

7. Habeas Corpus parcialmente prejudicado em relação ao paciente Alcinei Curuaia da Silva, em razão da revogação da prisão preventiva, e denegada a ordem quanto ao paciente Jeovane Paixão da Silva.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal: arts. 282, 312, 316 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas: (AgRg no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.) TJMT: NU 1018366-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 26/07/2024; (N.U 1018366-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)”

Sobre o tema, é cediço que a mera repetição de pedido, sem demonstração de fatos novos que autorizem nova análise de ilegalidade apontada, configura reiteração indevida, sob pena de ofensa à estabilidade e segurança jurídica. Nesta via, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise do julgador (AgRg no RHC n. 166.535/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.).

Logo, não havendo a demonstração da prova pré-constituída acerca da modificação das circunstâncias fáticas, torna-se inviável a reanálise de alegações que constituem mera reiteração de argumentos esgrimidos no
Habeas Corpus
impetrado anteriormente.

Portanto, nesta parte,
não conheço
da presente ação constitucional e, em consequência,
julgo-a extinta,
sem resolução do mérito.

Dessa forma, a análise restringe-se às alegações de excesso de prazo na manutenção da segregação cautelar e de violação ao princípio da isonomia, as quais, de plano, não se verificam no presente caso.

Destaca-se que o eventual reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre de mera operação aritmética, mas sim de uma avaliação criteriosa realizada pelo magistrado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as particularidades do caso concreto, com o objetivo de impedir que a marcha processual se prolongue de forma desarrazoada ou injustificável, em prejuízo do jurisdicionado.

Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.

Sobre o tema, veja-se o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“[...]
Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas [...] as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante
[...]” (STF, HC 207593 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 03-08-2022)

“[...]
É consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento do recurso de apelação deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto
[...] Agravo regimental não provido” (STJ, AgRg no HC n. 807.420/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

“[...]
Não há o que se falar em excesso de prazo, porque este não resulta de mera soma aritmética, devendo restar caracterizada a indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente
.” (TJMT, N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Da análise dos autos de origem, não é possível imputar o excesso de prazo aos órgãos públicos, uma vez que o contexto processual demonstra a inexistência de descaso por parte do órgão ministerial, bem como, do Juízo
a quo
, que vem conduzindo o feito com diligência, adotando todas as medidas necessárias e cabíveis ao regular trâmite processual.

Acresço, neste ponto, que a denúncia foi oferecida em 02/05/2024, tendo sido recebida em 21/05/2024, ocasião em que se determinou a citação dos acusados. Após a apresentação das defesas, foram designadas audiências de instrução, as quais foram realizadas nas datas de 15/08/2024, 05/09/2024 e 02/10/2024. Verifica-se, ainda, que, durante a fase de instrução processual, o
Parquet
requereu a realização de diligências complementares, com o objetivo de melhor instruir os autos.

Registro que, em 24/03/2025, o Ministério Público, a fim de evitar eventual constrangimento ilegal, desistiu da diligência requerida, sendo tal desistência homologada pelo Juízo
a quo
. As alegações finais da acusação foram apresentadas em 10/04/2025, ao passo que os memoriais defensivos foram protocolados em 14/04/2025,
estando o feito, atualmente, concluso para prolação de sentença.

Nesse contexto, não há que se falar em excesso de prazo, uma que
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”
(Súmula no 52, do STJ).

Seguindo o mesmo entendimento, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não há que se falar em excesso injustificado de prazo se não constatada qualquer desídia na tramitação processual pela autoridade apontada como coatora. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (STJ, Súmula n. 52).” (N.U 1011203-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

No mais, quanto à aplicação do princípio da isonomia, requer-se a extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória ao corréu
Alcinei Curuaia da Silva Santos
, haja vista que o paciente se encontra em idêntica situação fático-processual. Nesse ponto, tampouco assiste razão à impetrante.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o juízo singular, durante a instrução processual, ao examinar o pedido formulado pela defesa do corréu
Alcinei Curuaia da Silva Santos
, concedeu-lhe a liberdade provisória, fundamentando sua decisão na escassez de elementos de autoria e materialidade colhidos até aquele momento.

Todavia, ao proceder à análise do pedido do paciente, o magistrado de origem entendeu pela imprescindibilidade da segregação cautelar, diante dos elementos probatórios constantes dos autos, os quais justificam a necessidade de manutenção da prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta imputada, que envolveu, em tese, grave ameaça mediante o uso de arma de fogo contra as vítimas.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o
decisum
supracitado, na parte que interessa:

“3.1) DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE JEOVANE PAIXAO DA SILVA:

A partir dos elementos informativos que compõem o feito, é possível constatar que a prática do ilícito imputado ao acusado é grave, delito de roubo e associação criminosa com o emprego de arma de fogo eis que em 1o de novembro de 2023, por volta das 05hrs00min, na residência particular localizada na Avenida N. S. Oeste, n. 300 município de Alta Floresta/MT, o denunciado JEOVANE PAIXÃO DA SILVA, supostamente, com o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos autos, manteve três vítimas em seus poder, restringindo-lhes a liberdade.

Não é demais rememorar que a decisão que decreta a prisão preventiva deve gozar de fundamentação suficiente acerca da adequação, em observância ao seu caráter de medida extrema (ultima ratio), além de comprovação de que nenhuma medida cautelar alternativa é suficiente para garantir o resultado pretendido pela segregação cautelar.

A redação do art. 312 do CPP sofreu alterações promovidas pelo “Pacote Anticrime” - Lei n. 13.964/2019, para exigir expressamente a demonstração do “perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado” para a decretação da prisão preventiva. (...)

Tem-se como fundamento da prisão preventiva, portanto, a demonstração do periculum libertatis, consubstanciado no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a indicação, a partir de fatos concretos e contemporâneos, de que o acusado, em liberdade, criará empecilhos ao regular conhecimento e julgamento do caso penal ou, ainda, que se furtará ao cumprimento de eventual pena privativa de liberdade.

Persiste também a fundamentação do decreto preventivo baseado no Enunciado no 12, da Edição no 32: Prisão Preventiva, da Jurisprudência em Teses do STJ, a saber: A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

Assim, considerando a ausência de alteração fática entre o decreto prisional, a presença de fortes indícios suficientes de autoria e materialidade acerca do envolvimento deste, uma vez que foram encontrados objetos oriundos do crime na residência do acusado, e diante da gravidade dos fatos atribuídos (artigo 288, § único (associação criminosa com o emprego de arma de fogo) c/c artigo 157, §2o, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade) e §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), por 3 (três) vezes, todos do CP) e dado que o feito está em fase avançada e próximo de encerrar a instrução, a manutenção da prisão preventiva do acusado JEOVANE PAIXAO DA SILVA é medida que se impõe, por este motivo INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva requerido.

3.2)DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO ALCINEI CURUAIA DA SILVA SANTOS:

É cediço que o artigo 316 do Código de Processo Penal disciplina sobre a possibilidade de o Juiz revogar a prisão cautelar se não mais subsistirem os pressupostos que deram ensejo à prisão, in verbis:

(...)

Da leitura do dispositivo legal retro transcrito vislumbra-se que a prisão preventiva detém caráter rebus sic stantibus, ou seja, tanto sua decretação, quanto sua revogação levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os fundamentos legais, ou novamente decretá-la, acaso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em análise aos autos, verifico ser o caso de deferimento do pedido de prisão preventiva formulado pela Defesa, uma vez que não mais subsistem os motivos para a manutenção da segregação cautelar.

Ademais, o Parquet, opinou pela revogação da prisão preventiva do réu por poucos elementos de autoria e materialidade colhidos até o presente momento.

Reconheço assim que não se mostra mais cabível a hipótese a manutenção da custódia cautelar do réu, eis que a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão constituem, no momento, medidas mais adequada ao caso, uma vez que não há informação do perigo concreto que o réu, se solto for, poderia causar á sociedade ou a instrução processual. Logo, tenho que a situação fática trazida pela defesa merece ser acolhida.

Posto isso, com fundamento nos artigos 282, § 5o, 316, 319 e 321, todos do Código de Processo Penal, e em consonância com a manifestação ministerial, REVOGO a prisão preventiva decretada em desfavor de ALCINEI CURUAIA DA SILVA SANTOS, condicionando sua liberdade ao cumprimento das seguintes medidas cautelares: (...)” (Sic)

Portanto, não vislumbro qualquer ofensa ao princípio da isonomia, haja vista que a situação fático-processual do paciente se revela distinta daquela ostentada pelo corréu
Alcinei Curuaia
, o qual foi posto em liberdade em razão da escassez de indícios de autoria colhidos em seu desfavor ao longo da instrução processual, motivo pelo qual o
Parquet
, em suas alegações finais, requereu sua absolvição.

Quanto à matéria, o artigo 580 do Código de Processo Penal é claro ao admitir a extensão de efeitos de decisão proferida em favor de um dos réus em benefício dos demais, desde que as razões de decidir não sejam fundadas em caráter exclusivamente pessoal, tal como ocorre no presente caso, em que as circunstâncias fáticas envolvendo o corréu
Alcinei Curuaia
tornaram possível a sua colocação em liberdade, sendo incabível, portanto, a extensão de tais efeitos ao paciente que situação bem diferente daquele em relação ao conjunto fático probatório.

Tem-se, portanto, que
“não se encontrando os corréus na mesma situação fático-processual, não cabe, a teor do Princípio da Isonomia e do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de julgado benéfico obtido por um deles”
(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 824460 SP 2023/0168308-0, Ministra LAURITA VAZ, j. 02/10/2023).

Ao final, no que tange aos documentos apresentados posteriormente pela impetrante, sob a alegação, em suma, de que tais elementos probatórios demonstrariam que o paciente não seria o autor dos fatos a ele imputados.

Anoto, de plano, que a análise dessa pretensão exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório contido na ação principal, sendo inviável na via estreita do
Habeas Corpus
, conforme jurisprudência e julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva." (AgRg no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.). (...) (STJ, AgRg no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)”.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pacificou entendimento, materializado no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 42 “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
JEOVANE PAIXÃO DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025